Tribunal: TJMT
Processo: 1010290-16.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1010290-16.2019.8.11.0000
RECORRENTE: KPM EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
RECORRIDOS: ALVERINHO PAULO ORTH, MARCIA LURDES ORTH, IRIO LUIZ ORTH e LAURA AMABILE ORTH
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 52884490) interposto por KPM EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 41181478):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E MANTEVE A DECISÃO DE INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA CIÊNCIA DO VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA. CÁLCULO HOMOLOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE NOVOS VALORES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Se o cálculo foi homologado e não foi apresentado nenhum recurso, tão somente é possível a sua atualização aplicando-se os índices corretos, não havendo mais possibilidade de inclusão de novos valores na planilha já apresentada, sob pena de ofensa ao artigo 507 do CPC o que dispõe que ‘É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’.
2. uma vez homologado o cálculo, a sua posterior atualização deve preferencialmente ser realizada pela contadoria do juízo, para o fim de garantir a utilização dos índices corretos aplicáveis ao caso.
3. Na hipótese dos autos ao analisar detidamente a nova planilha apresentada verifica-se que não se trata da mera atualização do valor anterior que fora calculado com base na cotação da soja do dia 18 de março de 2008, pois, a parte exequente/agravada incluiu na planilha as custas e despesas processuais que não estavam presentes na planilha anterior. Não se discute neste ponto o dever da parte executada/agravante arcar com as despesas processuais, mas sim o fato de que a inclusão das mesmas em nova planilha desfaz a tese de simples atualização da planilha anterior, porquanto são referentes a valores que não constam na planilha original, logo, não podem ser atualizados.
4. Decisão reformada para revogar a decisão agravada, determinando a remessa dos autos a contadoria do juízo para a devida atualização da primeira planilha de cálculo apresentada e já homologada pelo juízo de origem.
5. Recurso provido”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Agravo de Instrumento n. 1010290-16.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 10/03/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 43269962), estes foram rejeitados no acórdão de id 47890471.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto por ALVERINHO PAULO ORTH e MARCIA LURDES ORTH, reformou a decisão proferida em Ação de Execução (código n 139012), da 1a Vara de Tangará da Serra/MT, ajuizada por KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, em que se rejeitou embargos de declaração e manteve a determinação de intimação dos executados para ciência do valor atualizado da dívida, após homologação (id 8701180).
A Recorrente alega violação aos artigos 1.022, I, e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, uma vez que a Câmara julgadora deixou de apreciar argumentos indispensáveis para o deslinde da controvérsia, confirmando-a ou infirmando-a, além de ter fixado multa, sob a infundada alegação de que os Embargos de Declaração tinham manifesto intuito protelatório.
Suscita afronta aos artigos 5o e 797, do Código de Processo Civil; e 884 do Código Civil, porquanto o acórdão ora impugnado teria violado o princípio da maior utilidade da Execução para o credor, além de não ter observado a aplicação da boa-fé processual para evitar o enriquecimento sem causa dos devedores.
Argui contrariedade aos artigos 82, 494, I, 507, 786, 798, I, “b”, e parágrafo único, do CPC, ao argumento de que a atualização do débito em Execução não está sujeita à preclusão, sendo indevida exclusão das custas e despesas processuais apresentadas em nova planilha pela Exequente, pois decorrem de norma processual imperativa.
Recurso tempestivo (id 43332460).
Contrarrazões no id 57293498.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Consoante relatado, o presente recurso foi interposto contra o aresto da Primeira Câmara de Direito Privado que, em sede de Agravo de Instrumento, reformou a decisão proferida em Ação de Execução (código n 139012), da 1a Vara de Tangará da Serra/MT, ajuizada por KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, que determinou a intimação dos executados para a ciência do valor atualizado da dívida, após a sua homologação.
A Câmara julgadora, por maioria, concluiu que “(...) o cálculo foi homologado e não foi apresentado nenhum recurso, de forma que tão somente é possível a sua atualização aplicando-se os índices corretos, não havendo mais possibilidade de inclusão de novos valores na planilha já apresentada, sob pena de ofensa ao artigo 507, do CPC, que dispõe que: ‘É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’.” (id 41181477 - p. 12)
A Recorrente, por sua vez, alega que o valor de R$ 2.250.956,04 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos), constante do cálculo homologado, refere-se à mera conversão da soja em reais, sem nenhuma atualização desde a data do vencimento do título executivo extrajudicial, a qual, foi juntada posteriormente, evidenciando que o valor da dívida atualizada para pronto pagamento seria de R$ 11.178.416,86 (onze milhões, cento e setenta e oito mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos).
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa aos artigos 5o, 82, 494, I, 507, 786, 797, e 798, I, “b”, e parágrafo único, do CPC, e 884 do Código Civil, a Recorrente aduz que a atualização do débito em Execução não está sujeita à preclusão, e que a efetivação da execução no interesse do exequente, só ocorre se a dívida for atualizada desde o inadimplemento, o que remonta o ano de 2008, e não da homologação do cálculo, o qual, in casu, considerou apenas a mera conversão da soja em reais.
Observa-se, portanto, que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII